Tribunal: TJPA
Processo: 0838810-24.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838810-24.2017.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

APELADO: GRACILENE DO SOCORRO SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0838810-24.2017.8.14.0301

APELANTE:
CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

Advogado do(a) APELANTE: LUIZ FERNANDO MAUES OLIVEIRA - PA14802-A

APELADO:
GRACILENE DO SOCORRO SOUZA

Advogado do(a) APELADO: CARMEN LUCIA BRAUN QUEIROZ - PA4852-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL DO VALOR DEVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Para que a ação de consignação em pagamento seja procedente, faz-se necessária a comprovação da recusa injustificada do credor e o depósito integral do valor devido.

2.

A discussão acerca dos valores devidos deve ser apurada em ação própria, haja vista que não fora ajuizada ação de rescisão contratual e a parte ré não anui com os valores depositados pela autora, não concordando com os descontos efetivados pela construtora.

3.

Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

ALMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0838810-24.2017.8.14.0301

APELANTE:
CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

Advogado do(a) APELANTE: LUIZ FERNANDO MAUES OLIVEIRA - PA14802-A

APELADO:
GRACILENE DO SOCORRO SOUZA

Advogado do(a) APELADO: CARMEN LUCIA BRAUN QUEIROZ - PA4852-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, nos autos de Ação de Consignação em Pagamento, interposto por CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou improcedente a demanda ajuizada em face de GRACILENE DO SOCORRO SOUZA.

A autora, ora apelante, alegou, em resumo, que firmou contrato de compra e venda com a ré, ora apelada, acerca de uma unidade no empreendimento Edifício Village Arcádia, apto. 2003, localizado nesta cidade, no valor de R$ 245.000,00. Informou que a ré efetivou o pagamento das parcelas pactuados, porém deixou de pagar a última relativa à parcela conhecida como “chaves”. Em razão do não pagamento, foi aplicada a cláusula 45 do contrato na qual estabelece a rescisão do contrato em caso de inadimplência. Assim, requereu o depósito do valor pago pela ré à construtora, com os devidos descontos decorrentes da rescisão contratual.

Em contestação, a demandada arguiu, em síntese, que a demandante deu causa à rescisão, visto que o prazo para entrega do empreendimento estava previsto para março de 2012, porém foi entregue somente julho de 2016, com mais de quatro anos de atraso. Em razão do extenso atraso, alega que não efetivou o pagamento das “chaves” e que tenta há anos, pela via administrativa, reaver os valores pagos, mas não obteve sucesso na tentativa de resolução do imbróglio.

Sustentou que o valor depositado pela autora é insuficiente, visto que, atualizando os valores anteriormente integralizados (R$ 148.800,00), o montante devido é de R$ 288.344,00 e não o valor ofertado pela requerente (R$ 186.036,27). Requereu, ao final, a improcedência da ação, a liberação do valor depositado pela consignante, que seja anulada a venda a terceiro do imóvel adquirido e que a autora seja impedida rescindir o contrato unilateralmente.

Manifestação da autora em petição de ID 4352235, na qual rechaça os argumentos da defesa.

Após manifestações das partes, houve prolação da sentença (ID 4352249) julgando improcedente o pedido da autora por não ter depositado o valor integral do montante devido e que os descontos realizados seriam indevidos, já que deu causa à rescisão contratual tendo em vista que atrasou por mais de quatro anos a entrega do empreendimento. No mesmo ato, autorizou o levantamento do valor incontroverso pela consignada.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID 4352252), a apelante alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, visto que o juiz singular indeferiu a produção de prova oral em audiência. No mérito,
insurge-se contra o interlocutório objurgado,

afirmando, em resumo, que não deu causa à rescisão, pois a apelada não integralizou o valor referente às “chaves”, dando causa à rescisão, nos termos da cláusula 45 do contrato entabulado entre as partes.

Contrarrazões da parte apelada em petição de ID 4352255. Em suma, reafirmou os termos da defesa e rebateu os argumentos da apelante.

Nesta instância revisora, após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito consoante registro no sistema.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido conforme comprovante (ID 4352253, pg. 02).

DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, a parte recorrente alega cerceamento ao direito de defesa por não lhe ter sido oportunizada uma ampla produção de provas, o que, a seu entender, não lhe fora permitido pelo juízo a quo com o julgamento antecipado da lide.

Não assiste razão à apelante.

Compulsando os autos, entendo correto o entendimento firmado pelo Juízo de 1ª instância no sentido de que o processo já reunia elementos probatórios suficientes ao julgamento da lide.

Em função de tais fatos, o juízo a quo entendeu pela desnecessária produção prova oral em audiência, no que entendo ter agido corretamente, visto que se trata de questão meramente de direito, não sendo necessária a produção de provas além das que constam nos autos.

Dessa forma, entendo que as questões apresentadas pela apelante podem ser aferidas sem a realização outras provas, estando, portanto, o magistrado apto a conhecer diretamente do pedido, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Neste sentido, colaciono julgados do STJ que ratificam a inexistência de cerceamento de defesa quando houver elementos probatórios suficientes à demanda:

E M E N T A PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Entendendo o MM. Juiz que as provas dos autos eram suficientes ao seu convencimento, achou por bem indeferir a realização de nova perícia e o fez em conformidade com a legislação em vigor, bem como, com a jurisprudência consolidada, razão pela qual inocorreu o alegado cerceamento de defesa. Cabe destacar que a prova produzida foi suficientemente elucidativa, não merecendo qualquer complementação ou reparos a fim de reabrir questionamentos, os quais foram oportunizados e realizados em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Apelação desprovida. (TRF-3 - ApCiv: 51214253020184039999 SP, Relator: Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, Data de Julgamento: 06/08/2019, 10ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 13/08/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ENTENDERAM SER SUFICIENTE À RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA A PROVA DOCUMENTAL JÁ ACOSTADA. REVISÃO. SUMÚLA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 13/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal nos termos da Súmula 13 do STJ. 2. O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa. 3. As instâncias ordinárias concluíram que a prova documental acostada aos autos é suficiente para proporcionar ao julgador os elementos necessários à análise da contratação dos empréstimos questionados, sendo desnecessária a prova pericial requerida. 4. Para se desconstituir a afirmação das instâncias ordinárias, de que há outros elementos dos autos que permitem a análise e solução da controvérsia sem a realização da perícia grafotécnica, seria necessário novo exame do acervo probatório, o que se revela defeso no âmbito de recurso especial ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1833031 SP 2021/0031731-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

Além disso, a decisão que indeferiu a produção de prova não foi combatida pela parte recorrente, não havendo qualquer impugnação ou recurso visando à reforma do decidido, de maneira que protelar a discussão para a apelação se monstra uma forma insossa de retardar o feito e protelar a restituição do que é devido ao consumidor.

Assim, nos termos da fundamentação acima, não havendo qualquer nulidade na sentença ora recorrida,
rejeito a alegação de cerceamento de defesa.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da sentença que que julgou improcedente o pedido de consignação em pagamento da parte autora.

Desde já adianto que a sentença não merece reparo. Explico.

O artigo 539 do CPC dispõe o seguinte:

Art. 539. Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida.

A ação de consignação em pagamento tem como objetivo liberar o devedor, ora consignante, da mora, caso o credor, ora consignado, se recuse a receber os valores devidos.

Para tanto, faz-se necessária a recusa injusta para que seja devida a consignação em pagamento, devendo esta ser realizada em sua integralidade do montante devido.

No presente caso, a parte consignante, ora apelante, aduz que é devida a devolução do valor já com os descontos decorrentes do incumprimento contratual decorrente da inadimplência da última parcela devida, comumente denominada de “chaves”.

A consignada, ora apelada, alega que o montante não corresponde ao valor total pago à construtora, visto que não deu causa à rescisão contratual, mas sim a recorrente, tendo em vista que atrasou a entrega do empreendimento por mais de quatro anos, estando em mora desde então.

Friso que a consignante
não impugnou a alegação da consignada
e, assim, entendo como verdadeiro o alegado.

Conforme se constada da análise dos autos, o empreendimento foi concluído após 04 anos do prazo inicial previsto no contrato, qual seja março de 2012, tendo sido entregue somente em julho de 2016.

Portanto, durante quatro anos a recorrente se manteve em mora junto à recorrida e não houve qualquer indenização no sentido de reparar a mora perpetrada por tão longo período.

Não é justo que, depois de 04 anos de atraso, a construtora rescinda o contrato entabulado entre as partes e repasse a unidade a terceiro, lesando o consumidor e aplicando todos os descontos previstos em caso de inadimplemento do pagamento da última parcela devida.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO ADQUIRENTE. CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO DE PARCELAS EM ATRASO. AUSÊNCIA DE PROVA DA RECUSA INJUSTIFICADA DA CREDORA. ÔNUS DO AUTOR. ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ADEMAIS, INSUFICIÊNCIA DA IMPORTÂNCIA CONSIGNADA, QUE JUSTIFICA A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. DEMANDA PROPOSTA APÓS O DECURSO DO PRAZO DE 30 DIAS DEPOIS DE O DEVEDOR TER SIDO CONSTITUÍDO EM MORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (TJPR - 7ª C. Cível - 0018643-55.2015.8.16.0035 - São José dos Pinhais - Rel.: DESEMBARGADOR FRANCISCO LUIZ MACEDO JUNIOR - J. 12.02.2021)

(TJ-PR - APL: 00186435520158160035 São José dos Pinhais 0018643-55.2015.8.16.0035 (Acórdão), Relator: Francisco Luiz Macedo Junior, Data de Julgamento: 12/02/2021, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/02/2021)

EMENTA: AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - RECUSA INJUSTA DO CREDOR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - RECONVENÇÃO - POSSIBILIDADE - RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA POR CULPA DO COMPRADOR - INDENIZAÇÃO POR FRUIÇÃO - NÃO CABIMENTO - MULTA RESCISÓRIA - INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR EFETIVAMENTE PAGO PELO COMPRADOR - IPTU E TAXAS CODOMINIAIS - RESPONSABILIDADE - POSSUIDOR DIRETO DO IMÓVEL. Compete ao autor, na ação consignatória, comprovar a injusta recusa do credor em receber o valor devido ou o obstáculo por aquele criado ao regular cumprimento da obrigação, sem o que impossível o acolhimento da sua pretensão. É perfeitamente possível a oposição de reconvenção na ação de consignação em pagamento se a pretensão manifestada pela parte ré guarda conexão com a ação principal. Restando comprovada a inadimplência do comprador, com a improcedência da ação de consignação em pagamento, segue-se que deve ser acolhido o pedido reconvencional de rescisão do contrato de compra e venda celebrado entre as partes. Se não houve efetiva ocupação do lote objeto do contrato de compra e venda que foi rescindido, não é cabível indenização a título de fruição. É abusiva a cláusula que estipula o pagamento de multa rescisória sobre o valor total do contrato, devendo tal multa incidir sobre o valor efetivamente pago pelo comprador. O pagamento de IPTU e taxas condominiais é de responsabilidade do comprador, possuidor direto do bem imóvel.

(TJ-MG - AC: 10024102271947001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 07/02/2019, Data de Publicação: 15/02/2019)

Outro ponto importante é que a demanda foi ajuizada em 27/11/2017, um ano após a notificação para que a recorrida providenciasse o pagamento e a consequente rescisão contratual.

No que tange à alegação de prejuízo da apelante, não merece acolhimento.

Como acima explanado, a recorrente incorreu em mora durante quatro anos sem qualquer reparação financeira à recorrida. Ao fim deste período, a apelante vendeu o imóvel a outro comprador, provavelmente por um valor bem acima do anteriormente negociado com à apelada e ainda pretende reter quase 20% do montante anteriormente pago pela compradora.

Assim, constata-se que somente a parte recorrida terá prejuízo, pois, além de não conseguir o imóvel pretendido, ainda perderá valor considerável em razão do atraso na obra e da conduta inadequada da recorrente no trato da questão.

Como bem observado pelo juízo singular, a jurisprudência é uníssona no sentido de responsabilizar a empresa construtora no que tange à rescisão contratual quando ocorre atraso na entrega do empreendimento. Repito que o atraso se deu por quatro anos e que não houve qualquer reparação pecuniária à apelada.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de ser presumido o prejuízo do comprador e por consequência a culpa do construtor pelo atraso injustificado na obra, bem como do direito a indenização por perdas e danos, além da possibilidade de cumulação de danos materiais e morais. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ENTREGA DE IMÓVEL. ATRASO. CULPA CONFIGURADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO. SÚMULA Nº 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Trata-se, na origem, de ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda, motivada pelo atraso na entrega do imóvel. 3. Na hipótese, o tribunal local, a partir da análise dos termos contratuais e das provas dos autos, concluiu pela culpa das empresas no atraso na entrega da obra, vedando a retenção de valores por parte das rés e condenando-as ao pagamento de lucros cessantes. Inteligência dos arts. 395, 402 e 475 do Código Civil. 4. O entendimento jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que há prejuízo presumido do promitente comprador pelo descumprimento de prazo para entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda a ensejar o pagamento de danos emergentes e de lucros cessantes, cabendo ao vendedor fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável para se eximir do dever de indenizar. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1260734 DF 2018/0055333-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/11/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2018)

Com efeito, o art. 545, parágrafos §1º e §2º, do CPC disciplina da seguinte forma:

Art. 545. Alegada a insuficiência do depósito, é lícito ao autor completá-lo, em 10 (dez) dias, salvo se corresponder a prestação cujo inadimplemento acarrete a rescisão do contrato.

§ 1º No caso do caput, poderá o réu levantar, desde logo, a quantia ou a coisa depositada, com a consequente liberação parcial do autor, prosseguindo o processo quanto à parcela controvertida.

§ 2º A sentença que concluir pela insuficiência do depósito determinará, sempre que possível, o montante devido e valerá como título executivo, facultado ao credor promover-lhe o cumprimento nos mesmos autos, após liquidação, se necessária.

Assim, como a apelada alega a insuficiência do depósito por não ter dado causa à rescisão contratual, sendo, portanto, indevido o desconto realizado pela apelante referente aos valores pagos, deve o montante excedente ser apurado em liquidação de sentença e posterior cumprimento de sentença, se for o caso.

Isto porque a ação de consignação possui caráter dúplice, possibilitando a execução do valor considerado devido como título executivo, podendo ser cobrado na mesma demanda pelo réu, caso seja a ação julgada improcedente.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO JULGADA IMPROCEDENTE. CARÁTER DÚPLICE. EXECUÇÃO DO MONTANTE PAGO A MENOR. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. Em se tratando de ação de consignação em pagamento, o art. 545, § 2º, do CPC/15, dispõe que ?A sentença que concluir pela insuficiência do depósito determinará, sempre que possível, o montante devido e valerá como título executivo, facultado ao credor promover-lhe o cumprimento nos mesmos autos, após liquidação, se necessária. ? Isto é, a par do efeito liberatório perseguido na ação de consignação, há também a possibilidade da utilização da sentença como título executivo judicial pelo montante considerado insuficiente, valendo-se do chamado ?caráter dúplice? da referida ação. Destarte, de ser reformada a decisão vergastada, possibilitando-se o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem.AGRAVO PROVIDO.

(TJ-RS - AI: 70081529927 RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Data de Julgamento: 11/07/2019, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 15/07/2019)

Diante de tais considerações, imperiosa a manutenção da sentença proferida pelo Juízo de 1º grau em sua integralidade por ser mostrar escorreita, fundamentada e com base nas provas e questões de fato e de direito apresentada pelas partes.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
mantendo inalterada a sentença de piso.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/12/2023